Tribunal: STF
Processo: ARE 1474407
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 370, p. 1-20) assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELA EMBOSCADA - ART. 121, § 2°, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS QUALIFICADORAS – NÃO ACOLHIMENTO – O DECISUM FOI DEVIDAMENTE MOTIVADO PELO MAGISTRADO A QUO QUE, BASEANDO-SE NA PROVA TÉCNICA E NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS, SE CONVENCEU DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E A PROVA DA MATERIALIDADE, BEM COMO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS - A FUNÇÃO DO MAGISTRADO, NESSE MOMENTO, É AVALIAR SE HÁ UM FUNDADO JUÍZO DE SUSPEITA QUE AUTORIZE REMETER O ACUSADO A JULGAMENTO POR SEUS PARES, NÃO EXIGINDO UM JUÍZO DE CERTEZA - A ALUDIDA DECISÃO DEVE TER MOTIVAÇÃO SUCINTA E SEM PROFUNDIDADE, DE MANEIRA A NÃO ADENTRAR AO MÉRITO OU INDICAR UM JULGAMENTO ANTECIPADO AO CONSELHO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘J’, DO Código Penal – NÃO ACOLHIMENTO - OBROU BEM O JUÍZO A QUO QUANDO NÃO ANALISOU NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA A PERTINÊNCIA OU NÃO DA MENCIONADA AGRAVANTE GENÉRICA, O QUE DEVE SER FEITO APENAS, PELO MAGISTRADO, QUANDO DA FIXAÇÃO DA PENA, SE A AGRAVANTE FOR DEBATIDA EM PLENÁRIO - DESDE A REFORMA INTRODUZIDA NO PROCEDIMENTO DO JÚRI PELA LEI 11.689/2008, NÃO É MAIS NECESSÁRIO QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES CONSTEM NA PRONÚNCIA OU SEJAM QUESITADAS AOS JURADOS - NESSE SENTIDO, O § 1º DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL RESTRINGE A INCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS GENÉRICAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DA PENA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, SENDO CERTO QUE ESSAS SÓ PODEM INFLUIR NA FIXAÇÃO DA PENA E NÃO NA DEFINIÇÃO DO TIPO PENAL NO QUAL ESTÁ INCURSO O RÉU - TAIS CIRCUNSTÂNCIAS SÃO QUESTÕES ALHEIAS A FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS E NÃO DEVE SER APRECIADA NESTA FASE, CABENDO TÃO SOMENTE AO JUÍZO SENTENCIANTE VALORÁ-LA QUANDO DA FIXAÇÃO DA PENA, EM CASO DE CONDENAÇÃO - CONTUDO, COMO A CITADA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘J’, DO CÓDIGO PENAL CONSTOU DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, NECESSÁRIO SE FAZ, DE OFÍCÍO, O DECOTE DE SUA MENÇÃO, SEM PREJUÍZO DE EVENTUAIS DEBATES EM PLENÁRIO E DE SUA ANÁLISE NA SENTENÇA, CONFORME JÁ ACIMA EXPLICITADO. NO MÉRITO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONSTA DOS AUTOS QUE A VÍTIMA FOI ATRAÍDA ATÉ O LOCAL DO CRIME, POR MEIO DE MENSAGENS, QUANDO ENTÃO FOI SUPREENDIDA PELO RECORRENTE E OUTROS INDIVÍDUOS QUE DESFERIRAM DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA LEVANDO-A A ÓBITO – O MOTIVO DO CRIME SERIA PORQUE O OFENDIDO TERIA PASSADO A INTEGRAR FACÇÃO CRIMINOSA RIVAL - CONFORME NARRADO PELA NAMORADA DA VÍTIMA, ESTA RECEBEU UMA MENSAGEM, DE UM NÚMERO DESCONHECIDO, SE FAZENDO PASSAR POR UM AMIGO E MARCANDO UM ENCONTRO - CHEGANDO AO LOCAL, AINDA SEGUNDO A TESTEMUNHA, A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA, POR CERCA DE 5 HOMENS ENCAPUZADOS, QUE DESFERIRAM DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA DIREÇÃO DO OFENDIDO - EM DELEGACIA, REPASSOU AO POLICIAL CIVIL MARCELO, OS PRINTS DA CONVERSA QUE LEVOU A VÍTIMA ATÉ O LOCAL DA SUPOSTA EMBOSCADA - A TESTEMUNHA POLICIAL CIVIL AFIRMOU EM JUÍZO QUE FOI CONSTATADO QUE O NÚMERO TELEFÔNICO DE ONDE TINHAM SIDO ENVIADAS AS MENSAGENS PARA VÍTIMA PERTENCIA AO RECORRENTE E QUE A MÃE DO ACUSADO, TAMBÉM, CONFIRMOU, EM DELEGACIA, QUE NO DIA DOS FATOS ESSE TELEFONE ESTAVA COM O RÉU - A VERSÃO APRESENTADA PELA DEFESA DE QUE O ACUSADO TERIA EMPRESTADO O TELEFONE PARA UM AMIGO NO DIA DOS FATOS NÃO FOI COMPROVADA CABALMENTE E, PORTANTO, DEVE SER LEVADA AO CONHECIMENTO DOS JUÍZES NATURAIS DA CAUSA, PARA QUE ESTES AVALIEM AS TESES APRESENTADAS PELAS PARTES E JULGUEM OS FATOS – NÃO CABIMENTO DE EXAME APROFUNDADO DE MÉRITO - A REGRA DO ARTIGO 413 DO CPP EXIGE, APENAS, QUE O MAGISTRADO ESTEJA CONVENCIDO DA EXISTÊNCIA DO CRIME E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA, COMPETINDO AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, APRECIAR TODAS AS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – AS QUALIFICADORAS NARRADAS NA DENÚNCIA, DE IGUAL MODO, SURGEM INDICIADAS NOS AUTOS - EM HOMENAGEM À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI, A PRONÚNCIA SÓ PODE EXCLUIR AS QUALIFICADORAS QUANDO ESTAS FOREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO ORA ANALISADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E, DE OFÍCIO, DECOTAR DA PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘J’, DO CÓDIGO PENAL, ADMITIDOS EVENTUAIS DEBATES EM PLENÁRIO A ESTA CONCERNENTES E DE SUA ANÁLISE NA SENTENÇA, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA PRONÚNCIA.” (eDOC 370, p. 1-3; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 396, p. 1-8).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 403, p. 1-16) com alegação de ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 402, p. 1-12). 



    A 2ª Vice-Presidente do TJ/RJ não admitiu os citados recursos (eDOC 426, p. 1-12). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 439, p. 1-3), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 438, p. 1-5).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.475.316/RJ (eDOC 465, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 470, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, assevere-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.431.397 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.8.2023; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente